Tribunal: TJPA
Processo: 0810439-52.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810439-52.2023.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLAVIA LORENA BATISTA DAVID

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva do estado. Assédio moral no ambiente escolar. Professora da rede pública. Ato abusivo de superior hierárquico. Dano moral configurado. Indenização mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por professora da rede estadual, condenando o ente público ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão de assédio moral praticado por diretora escolar, consubstanciado em atos reiterados de constrangimento, perseguição e desqualificação funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil objetiva do Estado em razão de condutas abusivas praticadas por gestora escolar contra servidora pública; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra proporcional e adequado à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, é objetiva e fundada na teoria do risco administrativo, bastando a comprovação da conduta do agente público, do dano e do nexo de causalidade.

4.

As provas documentais e testemunhais evidenciam condutas reiteradas e direcionadas da diretora da unidade escolar contra a autora, caracterizando assédio moral, com: (i) desqualificação de projetos; (ii) reuniões com pais durante licença médica da servidora com objetivo de substituição; (iii) uso de termos depreciativos; (iv) supressão seletiva de carga horária; e (v) prejuízo à saúde emocional da professora.

5.

O assédio moral configura-se pela prática sistemática de humilhações e constrangimentos que violam a dignidade do trabalhador, extrapolando o exercício regular do poder diretivo e afrontando os princípios constitucionais da Administração Pública (CF, art. 37, caput).

6.

Os depoimentos convergentes e detalhados de quatro testemunhas confirmam a reiteratividade, a publicidade e o impacto das ações da diretora, revelando abuso de poder hierárquico, perseguição pessoal e desvio de finalidade.

7.

O dano moral prescinde de prova específica, sendo presumido em casos de humilhação pública reiterada no ambiente de trabalho (
dano in re ipsa
), e é corroborado por licenças médicas, diagnóstico de transtorno emocional e relatórios oficiais.

8.

A alegação de exercício regular do poder hierárquico não prevalece quando os atos praticados extrapolam a finalidade pública e configuram retaliação pessoal, expondo e desvalorizando a servidora de forma injustificada.

9.

O valor de R$ 15.000,00 mostra-se adequado à gravidade das condutas, à extensão do dano, ao caráter pedagógico da condenação e aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura assédio moral a conduta de agente público que, de forma reiterada, direcionada e abusiva, expõe servidor a humilhações, desqualificações e perseguições, ultrapassando os limites do poder diretivo.

2.

A responsabilidade civil do Estado por assédio moral praticado por servidor é objetiva, exigindo apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

3.

O dano moral decorrente de assédio moral no ambiente de trabalho configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova específica de prejuízo material ou psíquico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV e LXXVIII; 37, caput e §6º; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, arts. 373, I; 81; 85, §2º; 1.021, §4º; 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.851.975/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.06.2020; TJTO, Apelação Cível 0045805-80.2018.8.27.2729, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 06.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1033560-10.2022.8.26.0562, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 21.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1005907-74.2019.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/10/2025 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N°. 0810439-52.2023.8.14.0006

I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADA: FLAVIA LORENA BATISTA DAVID

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente o pedido inicial formulado pela professora
FLÁVIA LORENA BATISTA DAVID
, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão de atos de assédio moral atribuídos à então diretora da EEEFM Erotildes Frota Aguiar.

A sentença reconheceu a existência de condutas reiteradas e direcionadas da gestora escolar contra a autora, ocorridas no ambiente de trabalho, entre os anos de 2015 e 2022, consistentes em tentativas de remoção injustificada, constrangimentos públicos, sabotagens de projetos educacionais liderados pela professora e omissão de informações à comunidade escolar, gerando, segundo constou, abalo psicológico, desmotivação profissional e prejuízo à honra e imagem da demandante.

Em suas razões recursais, o Estado alega, em resumo: a) preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação: b) ausência dos requisitos para a caracterização da responsabilidade civil do Estado; c) inexistência do dever de indenizar, pois os atos praticados pela diretora estariam amparados no poder hierárquico inerente ao cargo de gestão escolar, caracterizando-se como exercício regular de atribuições funcionais; d) inexistência de dano moral e caracterização de mero aborrecimento. Requer, ao final, a reforma da sentença e a improcedência total do pedido indenizatório. Alternativamente, pugnado pela redução do
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 29326805), nas quais refuta os fundamentos do recurso e defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reafirmando a configuração do assédio moral e a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do arbitramento e acrescidos de juros legais desde a citação.

Condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em razão das inúmeras peças jurídicas que realizou, além da realização de audiência e memorais orais.

Publique-se. Intime-se”. (Grifo nosso).

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença, a qual possui fundamentação suficiente, ainda que sucinta.

As controvérsias recursais correspondem às seguintes questões: 1) existência de responsabilidade civil por parte do Estado; 2) valor indenizatório eventualmente cabível.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, tratou da responsabilidade civil do Estado nos seguintes termos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
(Grifo nosso).

O dispositivo acima citado consagra a responsabilidade objetiva do Estado nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

Em outras palavras, se um agente público, em razão de sua atuação, causa danos a um indivíduo, o Estado estará obrigado a promover a devida reparação, independentemente da demonstração de culpa por parte de seu preposto, ou seja, basta que o interessado demonstre a ocorrência de uma conduta comissiva, a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado.

Feitas estas considerações, faz-se necessária a análise do conjunto probatório, a fim de se aferir a existência de responsabilidade civil objetiva por parte do Estado.

Os documentos juntados com a inicial
(ID’s 29326762 a 29326771)
demonstram que:

1)

A Direção da escola não comunicava adequadamente aos alunos, pais e demais professores as licenças médicas da autora, prejudicando sua imagem profissional junto à comunidade escolar;

2)

A demandante passou por sérios problemas de saúde, sendo inclusive submetida à investigação para possível diagnóstico de tuberculose ativa;

3)

Em 6/6/2022, a autora ficou 30 (trinta) dias afastada, por determinação médica, com diagnóstico de transtorno misto ansioso e depressivo;

4)

Durante licença médica da demandante, a Diretora da escola realizou reunião com os pais dos alunos da autora, elaborou ata de reunião em formato de abaixo assinado e protocolou expediente, requerendo a substituição imediata da professora;

5)

No relatório do serviço social da SEDUC consta que, ao ser informada sobre o requerimento de substituição, a autora ficou emocionalmente fragilizada. Na ocasião, a professora relatou que:

a.

No “
período de pandemia perdeu sua mãe e em novembro de 2021 foi infectada pelo Covid-19 e que no início de 2022 apresentou sequelas e foi diagnosticada com tuberculose bacteriana”
;

b.

O tratamento foi longo e os antibióticos fortes lhe causaram diversas reações, com impossibilidade de trabalho, razão pela qual necessitou de licenças médicas;

c.

A relação com a Diretora era
“sem diálogo, fragilizada e desconfortável”
, além de hostil e marcada pelo assédio moral;

d.

Era perseguida, vigiada e menosprezada, inclusive mediante comparação com outros colegas;

e.

A reunião com os pais foi utilizada pela Diretora como o instrumento para lhe atingir, suprimir sua carga horária ou promover sua substituição;

f.

A intenção da Diretora era antiga e outros episódios de assédio aconteceram anteriormente, necessitando da intervenção do SINTEPP e da Ouvidoria;

g.

Aceitaria a remoção para outra escola, desde que não houvesse prejuízo à sua carga horária.

6)

Em janeiro de 2023, a Diretora informou à SEDUC a extinção das duas turmas de 6º ano nas quais a autora lecionaria no ano de 2023, bem como a designação de outro professor de língua portuguesa para assumir as outras turmas disponíveis;

7)

Diante das informações prestadas pela Diretora, a Seduc determinou que a escola realizasse
“o encerramento da carga horária através do caderno de lotação 2023”
;

8)

A professora apresentou requerimento, repudiando a supressão de sua carga horária na escola, informando seu prejuízo financeiro e pleiteando o restabelecimento de sua jornada habitual;

A partir da análise dos vídeos da audiência de instrução (ID’s 29326792 a 29326794), verifica-se o seguinte:

1)

A testemunha Ana Paula Mota Martins (professora) presenciou atos de retaliação praticados pela Diretora em desfavor da autora. Relatou que a Diretora externava com atos sua notória aversão à demandante, a qual ficava constantemente abalada e nervosa. Asseverou que a Diretora se desentendia com outros professores, mas os desentendimentos com a autora se destacavam, ocorrendo, inclusive, na presença de alunos e de professores. Afirmou que nunca soube de algo que desabonasse o trabalho da professora;

2)

A testemunha Virginia Maria Cunha Chaves (professora) relatou que a Diretora ignorava atestados de acompanhamento apresentados pela autora, quando esta acompanhava a filha adolescente grávida, em consultas médicas. Asseverou que a Diretora nunca aceitava a opinião de Flávia (requerente) e menosprezava seus trabalhos. Afirmou que a Diretora também tinha atitudes inadequadas com outros professores e menosprezava o trabalho de Flávia. Disse que a demandante ficou emocionalmente abalada e adoecida pelas atitudes da Diretora
;

3)

A testemunha Marcela da Silva Moura relatou que a autora chegou a ficar de licença médica, determinada por psiquiatra. Presenciou situação em que a Diretora reduziu a carga horária de Flávia e esta chorou. Afirmou que também sofre assédio por parte da Diretora. Asseverou que Flávia ficou abalada psicologicamente doente, em decorrência das condutas da Diretora. Relatou que Flávia foi submetida a tratamento para tuberculose. Destacou que Flávia era excelente professora. Afirmou que a Diretora maltratava outros professores, mas tal conduta era mais intensa com a autora. Relatou que a Diretora depreciava a professora Flávia em reuniões pedagógicas;

4)

A testemunha Hedda Castro Hartery relatou que a Diretora chamava Flávia de medíocre e pretendia retirar a carga horária desta. Relatou que a Diretora realizou reunião com os pais dos alunos da autora, sem comunicar o Conselho, a demandante ou qualquer outro professor, sendo que tal procedimento fugia do padrão habitual das outras reuniões, nas quais havia convocações com antecedência. Afirmou que a Diretora era severa com outros colegas, mas era mais intensa com a autora. Asseverou que a Diretora encerrou um projeto voluntário de preparação para o ENEM, promovido pela autora, em conjunto com outros professores. Relatou que Flávia ficou bastante abalada, ao ponto de se isolar, deixando de conversar e de interagir com os colegas. Ressaltou que Flávia era uma bora professora. Afirmou que a Diretora acabou com as turmas da professora Flávia no ano de 2023, sendo que não houve supressão de carga horária de outros professores.

O conjunto documental (IDs 29326762 a 29326771) e a prova oral (vídeos IDs 29326792 a 29326794) revelam, com elevada coerência interna e convergência externa, que: (i) a direção escolar não comunicava adequadamente à comunidade a respeito das licenças médicas da autora, expondo sua imagem profissional; (ii) a professora enfrentou quadro clínico grave (suspeita de tuberculose ativa, sequelas pós-Covid-19 e transtorno misto ansioso-depressivo), demandando sucessivos afastamentos; (iii) durante licença médica, a diretora promoveu reunião com pais, elaborou ata em formato de abaixo-assinado e protocolou expediente objetivando a imediata substituição da docente; (iv) o relatório do serviço social da SEDUC registra fragilização emocional da autora, narrativa de perseguição, vigilância e menosprezo, com intervenções sindicais e de ouvidoria; (v) em janeiro/2023, a direção informou a extinção das turmas de 6º ano nas quais a autora lecionaria, designando outro professor para as demais turmas, culminando na supressão da carga horária da demandante e prejuízo financeiro; (vi) as testemunhas Ana Paula Mota Martins, Virginia Maria Cunha Chaves, Marcela da Silva Moura e Hedda Castro Hartery confirmam práticas de desqualificação, humilhação e retaliação públicas e privadas, além de seletividade punitiva dirigida à autora (inclusive encerramento de projeto pedagógico voluntário por ela conduzido).

O acervo probatório, portanto, retrata condutas reiteradas, dirigidas e desproporcionais, praticadas pela diretora (agente pública), com nítido impacto na saúde, honra, reputação e estabilidade funcional da servidora.

O assédio moral no ambiente de trabalho caracteriza-se pela prática sistemática e reiterada de atos de humilhação, constrangimento, desprestígio ou isolamento, com abalo à dignidade do trabalhador e degradação do ambiente laboral, extrapolando o exercício legítimo do poder diretivo. É
i
lícito por violar: (a) a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF); (b) os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência na Administração (art. 37, caput, CF); e (c) os deveres gerais de não causar dano (arts. 186, 187 e 927 do CC). Na esfera estatal, a responsabilidade civil do ente público é objetiva pelos atos de seus agentes (art. 37, § 6º, CF), sem prejuízo do direito de regresso em caso de dolo ou culpa.

A jurisprudência consolidou critérios para a configuração: (i) reiteratividade e direcionalidade dos atos; (ii) intensidade e publicidade das humilhações; (iii) desequilíbrio hierárquico; (iv) nexo causal entre as práticas e o dano à saúde/à honra/à esfera existencial; e (v) ausência de justo motivo funcional apto a legitimar a conduta (poder diretivo não é salvo-conduto para violência simbólica ou abuso).

À luz desses parâmetros, a conduta da diretora enquadra-se, com segurança, na moldura do assédio moral:

1)

Reiteratividade e seletividade: as testemunhas são uníssonas ao descrever a persecução persistente contra a autora — epítetos depreciativos (“medíocre”), desqualificação de trabalhos, vigilância e comparação vexatória com pares —, com intensidade superior à dirigida a outros docentes;

2)

Publicização do constrangimento: desentendimentos e desqualificações ocorreram à vista de alunos e professores; além disso, houve reunião com pais em plena licença médica da autora, sem observância do padrão institucional de convocação e com instrumentalização de abaixo-assinado para substituição — expediente que, por sua própria natureza, expõe e estigmatiza a docente perante a comunidade escolar.

3)

Abuso do poder diretivo: não se trata de cobrança funcional legítima, mas de retaliação e desqualificação pessoal, inclusive com supressão de carga horária no ano seguinte e encerramento de projeto pedagógico voluntário da autora, sem notícia de critérios impessoais ou necessidade sistêmica que atingisse igualmente os demais professores;

4)

Nexo causal com adoecimento: o histórico clínico e os relatos técnicos (serviço social da SEDUC) evidenciam fragilização emocional associada às condutas da direção. As licenças psiquiátricas e os depoimentos dão unidade causal ao quadro de agravamento psíquico;

5)

Violação de deveres administrativos: a direção falhou na comunicação institucional adequada sobre licenças médicas, fomentando leitura depreciativa da assiduidade e comprometimento da autora, em ofensa aos princípios da moralidade e impessoalidade (art. 37, caput, CF).

A alegação defensiva de regular exercício do poder diretivo não prevalece. O poder hierárquico não autoriza humilhação pública, campanha de descrédito, convocação de pais para debater substituição de docente licenciada, nem seletividade punitiva (supressão isolada de carga horária). Tais atos extrapolam a finalidade pública, configurando desvio de finalidade e abuso de direito (art. 187 do CC).

O dano moral emerge da violação à dignidade, honra e integridade psíquica da autora, independentemente de prova de prejuízo material específico. Em casos de humilhação reiterada e pública no ambiente de trabalho, caracteriza-se o dano
in re ipsa
, pois a própria conduta ilícita é idônea a produzir sofrimento, angústia, vexame e abalo reputacional.

No caso dos autos, as humilhações e a reunião com pais, instrumentalizada para substituição da autora em período de licença, são objetivamente aptas a macular sua imagem perante alunos, famílias e colegas.

O agravamento psíquico (licença psiquiátrica, fragilização registrada por serviço social, relatos testemunhais) corrobora o dano, ainda que a sua configuração não dependa dessa comprovação clínica.

A supressão seletiva de carga horária, com impacto financeiro e simbólico, agrega dimensão adicional de dor moral, ao sinalizar desvalia institucional e punir a vítima — e não a conduta abusiva.

Destaca-se que a remuneração da servidora foi reduzida sem qualquer procedimento prévio que lhe garantisse a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Não houve sequer a formalização de ato administrativo específico e devidamente motivado.

Em se tratando de ente público, incide a responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, CF) pelos atos de sua agente, bastando conduta, dano e nexo causal, todos demonstrados. O direito de regresso poderá ser exercido na via própria, caso constatados dolo ou culpa da gestora.

O quadro probatório supera o padrão do art. 373 do CPC. As quatro testemunhas, com relatos convergentes e pormenorizados, confirmam: (i) vocabulário ofensivo (“medíocre”); (ii) exposição pública de conflitos; (iii) instrumentalização de reunião e abaixo-assinado; (iv) supressão específica de carga horária apenas da autora; (v) adoecimento psíquico subsequente. Não há elementos de contraprova capazes de infirmar a coerência interna dos depoimentos, que se coaduna com os documentos oficiais (relatório social, registros de licença e atos administrativos).

A responsabilidade do ente público é objetiva (art. 37, § 6º, CF), e o dano moral, no caso, é
in re ipsa
, diante da humilhação reiterada, da exposição pública indevida e do nexo com o adoecimento da servidora. As condutas descritas extrapolam em muito o poder diretivo, caracterizando abuso e desvio de finalidade, incompatíveis com os princípios constitucionais que regem a Administração.

No contexto da responsabilidade civil objetiva, cabia ao Estado provar, de forma inequívoca, a existência de situação que afastasse ou atenuasse seu dever de indenizar (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa concorrente). Verifica-se, pela prova documental e pela ausência de outras provas em instrução processual, que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório em demonstrar a existência de excludente ou de causa atenuante de responsabilidade.

Configurado o assédio moral pela prática de condutas reiteradas, humilhantes e desproporcionais, com desvio de finalidade e violação de direitos fundamentais no ambiente de trabalho, revela-se devida a indenização por danos morais, a qual deve ser arbitrada segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, consideradas: (i) gravidade e duração das condutas; (ii) intensidade da humilhação (pública e privada); (iii) consequências à saúde; (iv) capacidade econômica do réu (ente público) e efeito pedagógico; (v) vedação ao enriquecimento sem causa.

A indenização por dano moral não deve ter somente um caráter compensatório e pedagógico, mas também punitivo, de modo se tentar fazer com que o causador do dano não seja reincidente
. A admissão do caráter punitivo do dano moral por ser exemplificada no seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CARÁTER PUNITIVO-COMPENSATÓRIO
. MONTANTE IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Apesar do subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios pré-determinados para a quantificação do dano moral e estético
, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a indenização deve ser estabelecida em patamar suficiente para restaurar o bem-estar da vítima e desestimular o ofensor a repetir a falta, sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido.

2. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório arbitrado na instância ordinária, a título de danos morais e estéticos, pode ser revisto nesta instância extraordinária somente nos casos em que o valor for irrisório ou exorbitante. Na hipótese, demonstrada a insignificância da quantia fixada, impositiva era a sua majoração, sendo superada, com isso, a incidência do enunciado n 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.851.975/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 22/6/2020)”.

As relações sociais devem ser permeadas pela boa-fé objetiva, a qual corresponde a um padrão ético de conduta destinada a evitar a e a solucionar conflitos.

Assim, se o Estado é objetivamente responsável por uma prisão indevida, o padrão ético de conduta que se espera é que o referido ente federativo envide esforços para promover a devida reparação às vítimas, sem a necessidade de se instaurar ou de se prolongar uma demanda judicial, o que não se verificou no presente processo.

A inobservância desse padrão ético inerente à boa-fé também deve ser levado em consideração na fixação do
quantum
aqui discutido, de modo a se deixar claro, pelo valor arbitrado, que eventuais demoras na tramitação de processos jamais podem constituir fator de vantagem para aqueles que possuem o claro dever de reparar um dano.

Por outro lado, a indenização por danos morais não pode ser exorbitante ou ensejar o enriquecimento ilícito, devendo ser fixada com razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias de cada caso.

Diante das considerações acima, mantenho a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
, correspondente à quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais, conforme se observa pelos julgados adiante:

“EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. ART. 37, §6º, DA CRFB/88. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. RECURSO PROVIDO. 1. O apelante requer a condenação do Estado do Tocantins ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de assédio moral sofrido no seu ambiente de trabalho, a saber, o Centro de Ensino Médio Professor Florêncio Aires, em Porto Nacional. 2. O assédio moral se caracteriza como um comportamento crônico de hostilidade e violência psicológica, adotado de maneira continuada e repetitiva no contexto de trabalho, que produz o efeito de humilhação, ofensa, constrangimento. Para que fique caracterizado o assédio moral, há consenso na literatura no sentido de que não basta um comportamento esporádico, sendo necessária uma pratica recorrente e persistente. 3. No caso dos autos, o assédio moral ficou comprovado, pois as testemunhas arroladas pelo autor narraram ações praticadas pela diretora do CEM Professor Florêncio Aires, em meado de março e abril de 2018, consistentes em gritar com professor em público, fazer com que o profissional ficasse ocioso durante o seu tempo de trabalho, sem lhe atribuir qualquer função, e não o informar das transferências e reposicionamentos em sua carreira. O Estado do Tocantins não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que os fatos não se deram como narrados pelas testemunhas, pois não arrolou qualquer testemunha, não requereu, inclusive, a oitiva da diretora de escola a quem é atribuída a prática desses atos. 4. Comprovada a ocorrência de assédio moral no trabalho que vitimizou o autor, estão presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil do Estado, que, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, independendo da prova da culpa do ente público. 5. No tocante ao valor da indenização devida, não há um valor estabelecido em lei, cabendo ao juiz arbitrá-lo com razoabilidade e proporcionalidade, podendo-se considerar, como parâmetros, as circunstâncias em que se deu o ilícito, a intensidade das lesões causadas e as indenizações fixadas em casos semelhantes.
No caso dos autos, fixa-se a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), suficiente e proporcional ao dano suportado. 6. Recurso provido para condenar o Estado do Tocantins a pagar, ao autor, a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais
, sobre a qual devem incidir (i) juros de mora desde o evento danoso (súmula 54/STJ), os quais devem ser calculados, até 11/2021, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicado à caderneta de poupança e (ii) correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362/STJ), a qual deve ser calculada, até 11/2021, com base no IPCA-E e (iii) a partir de 12/2021, os juros e a correção monetária devem ser calculadas com base na SELIC (EC nº 113/2021). 7. Ônus sucumbencial invertido, para condenar apenas o Estado do Tocantins ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação), tendo em vista a sucumbência mínima do autor (art. 85, caput, §2º c/c art . 86, parágrafo único, do CPC).1 (TJTO , Apelação Cível, 0045805-80.2018.8 .27.2729, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 06/11/2024, juntado aos autos em 08/11/2024 11:33:44)

(TJ-TO - Apelação Cível: 00458058020188272729, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 06/11/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)”. (Grifo nosso).

“
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL E PERSEGUIÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO. Pretensão do autor, servidor público municipal
ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao recebimento de indenização por danos morais decorrentes de condutas perpetradas pelo superior hierárquico no ambiente de trabalho. CABIMENTO da pretensão. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. Inteligência do art. 37, § 6º da CF/88. Provas existentes nos autos que demonstram a perseguição sofrida e as situações vexatórias e humilhantes aos quais o autor foi exposto perante os colegas de trabalho. Responsabilidade configurada. Indenização devida. DANOS MORAIS.
"Quantum" indenizatório pelos danos morais majorado
de R$ 10.000,00
para R$ 20.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em observâncias às peculiaridades do caso
. Observância das súmulas 54 e 362 do E . STJ, no que toca aos juros de mora e correção monetária. Consectários legais. Observância ao decidido no Tema nº 810, pelo E. STF . Aplicação do índice previsto na EC nº 113/2021, após sua entrada em vigor, ressalvada, ainda, a observância do que for decidido pelo STF nas ADIs 7.047 e 7.064. Súmulas 54 e 362, ambas do E . STJ. R. sentença mantida, com majoração do valor relativo à indenização pelos danos morais, bem como adequação em relação aos consectários legais. Majoração dos honorários em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO, com observação. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1033560-10.2022.8 .26.0562 Santos, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 21/05/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/05/2024)”. (Grifo nosso).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ASSÉDIO MORAL COMETIDO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO – CONDUTA CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
. O conjunto probatório, carreado nos autos, permite concluir que a demandante foi vítima de assédio moral no ambiente de trabalho. O assédio moral no trabalho ficou caracterizado pela atitude abusiva do superior hierárquico, que atribuiu à servidora um cargo inexistente e a reposicionou em uma sala insalubre para desempenhar a sua função, no intuito de mantê-la isolada dos demais servidores, bem como ignorar a presença da pessoa assediada, ora apelada, fatos que ficaram comprovados por meio das provas testemunhais e depoimento pessoal.
Deve ser também mantida a quantia referente a fixação dos danos morais no valor de R$ 20 .000,00 (vinte mil reais), que se revela adequada para atenuar o prejuízo de ordem imaterial suportado pela apelada, conferindo, ainda, especial relevo ao aspecto pedagógico da indenização, a fim de evitar que conduta semelhante se repita
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005907-74.2019.8 .11.0006, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2024)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que as pretensões recursais devem ser rejeitadas.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025